Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702461-77.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O relatório é, em parte, o da r. sentença: “Trata-se de ação anulatória de ato administrativo ajuizada por HOSPITAL SANTA HELENA S/A em desfavor do INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/DF. Em apertada síntese, a parte autora discute sanção administrativa pecuniária que lhe foi imposta pela parte ré no processo administrativo no 0015.000.505/2015, originário de reclamação de consumidor e fiscalização realizada pelo réu, ambas registradas sob o F.A. no 1014-111.578-2, totalizando o montante de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais). Consigna que, embora tenha apresentado recurso administrativo, sua irresignação não foi acolhida. Sustenta, em linhas gerais, a ausência de fundamentação que respalde a decisão punitiva, estando esta nula por ausência de motivação. Alega, ainda, a ausência de violação à Lei Distrital no 2.592/2000. Aduz que a multa foi arbitrada em valor excessivo. Requer a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada para determinar que o réu se abstenha, até ulterior decisão judicial, de inscrever os débitos ora discutidos na dívida ativa, suspendendo a exigibilidade da cobrança. No mérito, pugna pela declaração de nulidade da multa aplicada, assim como a consequente inexigibilidade de pagamento. Sucessivamente, pleiteia a minoração das sanções. Em amparo a sua tese faz considerações de direito e colaciona jurisprudência. Juntou documentos. Decisão de ID n. 60736668 oportunizou a realização de depósito integral da multa ora discutida, o que foi feito pelo ID no 60952150, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário. Já a decisão de ID no 61932449 determinou a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor da autora diante do depósito. O requerido informou a suspensão do lançamento do débito discutido nestes autos pelo ID n. 61949602. Por meio da decisão de ID n. 62674003 revogou-se as astreintes anteriormente fixadas. Contestação apresentada pelo PROCON/DF - ID no 64886932 defendendo a legalidade do auto de infração expedido pelo PROCON, bem como que a sanção decorreu de denúncia de paciente que não estava em setor de emergência hospitalar. Sustenta que a multa aplicada é razoável e que foi aplicada em conformidade as circunstâncias do caso e de acordo com os parâmetros estabelecidos. Pleiteia a improcedência dos pedidos. Réplica ID no 66615617 reiterando os termos da inicial. As partes não manifestaram interesse na produção de outras provas. Os autos vieram conclusos para sentença” (ID 19755092). Acrescento que o pedido deduzido na inicial foi julgado improcedente nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo improcedente o pedido. Declaro resolvido o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa corrigido, com esteio no art. 85, § 2o, do CPC.” (ID 19755092). Inconformado, o autor apelou (ID 19755095). Em suas razões, alegou: “1. Trata-se de ação anulatória de sanção administrativa em razão do do processo administrativo no 0015.000.505/2015, instaurado pelo PROCON-DF contra o SANTA HELENA, com fundamento na Lei Distrital n.o 2.529/2000 (Lei da Fila), em decorrência do auto de infração n.o 1579/2014, lavrado em razão da reclamação da consumidora Patricia Moureira Xavier, inscrita no CPF sob o n.o 635.102.781-00, e da fiscalização realizada em 01/12/2014 pelo PROCON-DF no SANTA HELENA, ambas registradas sob o FA n.o 1014-111.578-2. 2. Segundo consta no auto de infração 1579/2014, a fiscalização do PROCON-DF teria constatado a suposta ocorrência das seguintes infrações no SANTA HELENA: (i) ausência de informativo sobre o tempo máximo de espera com o número da Lei Distrital no 2.259/2000 e o telefone do PROCON-DF; (ii) tempo máximo de espera para atendimento não respeitado no atendimento da consumidora Sabrina da Silva Meneses, inscrita no CPF sob o n.o 036.662.001-09. Somou-se a isso a reclamação da consumidora Patricia, que alegou suposto descumprimento pelo SANTA HELENA do tempo máximo de espera estabelecido na Lei da Fila. 3. Entendendo que houve infração aos artigos 1o, 2o, 3o e 4o, §2o, da Lei Distrital n.o 2.529/2000, o PROCON-DF, de forma, d.v., equivocada, julgou procedente o auto de infração e aplicou multa ao SANTA HELENA no valor de R$25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais). 4. Notificado do conteúdo da decisão administrativa, o SANTA HELENA apresentou recurso administrativo, aduzindo, em síntese, (i) que a imposição da multa administrativa se baseou em dois casos isolados, deixando de ser demonstrada qualquer gravidade ou danos às reclamantes em razão de sua ocorrência; (ii) que a imposição da multa no patamar de R$25.200,00 não respeitou os princípios de razoabilidade e proporcionalidade inerentes aos atos administrativos; (iii) a inexistência de informações nos autos sobre a reincidência ou conduta omissiva ou não colaborativa do SANTA HELENA que ensejasse a aplicação das circunstâncias agravantes da multa. 5. Em acertado posicionamento, a Assessoria Jurídica do PROCON-DF opinou pelo conhecimento e provimento do recurso administrativo do SANTA HELENA para anulação da multa, aduzindo que a decisão “violou a norma insculpida no artigo 1o, parágrafo único da Lei Distrital no. 2.259/2000 ao aplicar sanção de multa em situação expressamente excluída do seu campo de incidência”. Isso porque, segundo a Assessoria Jurídica do PROCON-DF, o auto de infração 1579/2014 deixa de consignar se os atendimentos em questão foram realizados em caráter de emergência ou não, informação essencial a fim de avaliar a aplicação do parágrafo único do artigo 1o da Lei Distrital n.o 2.529/2000. 6. Todavia, a despeito do parecer apresentado pela sua Assessoria Jurídica, a Diretoria-Geral do PROCON-DF entendeu por ignorar tais considerações e negar provimento ao recurso administrativo do SANTA HELENA, mantendo a multa manifestamente desproporcional de R$25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais). 7. Considerando o entendimento proferido pelo PROCON/DF, o SANTA HELENA ingressou com a ação anulatória com o objetivo de que seja declarada nula a multa aplicada, em razão das diversas nulidades ocorridas no curso do processo administrativo em referência.” Adiante, argumentou que nula a decisão que julgou o recurso administrativo por carência de fundamentação quanto às questões fática que ensejaram a autuação, bem como por ter contrariado o parecer da assessoria jurídica do Procon-DF no sentido do provimento do recurso em virtude de vício formal no auto do infração já que não anotado se a fiscalização ocorreu no setor de urgências e emergências do hospital autor, dado considerado essencial para a legitimidade da ação fiscalizatória: “14. Ainda, nos autos do processo administrativo 0015.000.505/2015, não bastasse a ausência de manifestação da autoridade administrativa em relação ao aduzido pelo SANTA HELENA em sede de recurso administrativo, restou evidenciado que o ato administrativo também ignorou completamente o parecer exarado por sua Assessoria Jurídica, que foi contundente ao se manifestar pela procedência do recurso , justamente em razão de o auto de infração 1579/2014 deixar de consignar se os atendimentos que teriam infringido a Lei Distrital n.o 2.529/2000 foram realizados em caráter de emergência ou não, reitere-se, informação essencial a fim de avaliar a aplicação do seu artigo 1o, parágrafo único. 15. A falta de motivação é ratificada pela própria decisão administrativa, quando anota que 'não se pode inferir ou confirmar que a fiscalização retratada no auto de infração 1579/2014 de 1/12/2014 tenha se dado em setor de emergência hospitalar'. 16. Ora, se a própria autoridade reconhece que a deficiência de informações do auto de infração 1579/2014 impossibilita o conhecimento acerca das circunstâncias em que se deram ambos os atendimentos, inclusive no que se refere ao setor em que ocorreram – emergência hospitalar ou não – como pode o PROCON/DF pura e simplesmente afirmar que teria ocorrido infração à Lei Distrital n.o 2.529/2000 por parte do SANTA HELENA? E pior, com base em quais fundamentos de fato e de direito se julgou no direito de impor a este hospital a exorbitante penalidade de R$25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais)? [ ] 20. No entanto, como demonstrado, o PROCON-DF, ao negar provimento ao recurso, NÃO enfrentou as questões constantes na manifestação apresentada pelo SANTA HELENA e no parecer de sua Assessoria Jurídica, posto que se limitou a afirmar que o auto de infração 1579/2014 'possui presunção de veracidade pois dotado de fé pública', sem analisar as informações conflitantes e contraditórias do próprio ato administrativo o que torna flagrante a ausência de motivação e, por via de consequência, a nulidade do processo administrativo de origem, e confirma a função meramente arrecadatória na penalidade imposta ao hospital. ” Sustentou ainda não ter restado demostrada qualquer violação às disposições da Lei Distrital 2529/2000: “20. Conforme tratado em recurso administrativo e cabalmente demonstrado acima, não restou provada no processo administrativo a prática de conduta infrativa à Lei Distrital n.o 2.529/2000 pelo SANTA HELENA, tampouco evidenciada qualquer consequência ou prejuízo que tenha sido gerado às consumidoras pela situação descrita no processo administrativo. 21. Data venia, o simples fato de que em um diminuto intervalo, tenha supostamente ocorrido uma pequena espera no atendimento de alguns clientes –– e o SANTA HELENA possui milhares de clientes diariamente – não se pode ensejar a classificação dos serviços como inadequados e/ou ineficientes. 22. Ademais, o PROCON-DF não indicou se os atendimentos ocorreram no pronto socorro ou em outros setores do SANTA HELENA, o que foi ratificado pela própria decisão administrativa, ao anotar que não é possível inferir ou confirmar que a fiscalização retratada no auto de infração 1579/2014 tenha sido feita em setor de emergência hospitalar ou não. 23. Essa informação, reitere-se, segundo consta do próprio parecer exarado pela Assessoria Jurídica era de natureza essencial, sendo que a sua ausência leva à completa nulidade do processo administrativo em questão, como demonstrado no tópico acima. 24. A Lei Distrital n.o 2.529/2000 se aplica ao tempo de atendimento a ser observado por estabelecimentos de natureza pública e privada na extensão do Distrito Federal. Todavia, o legislador distrital foi assertivo ao eliminar das exigências legais as Unidades de Terapia Intensiva – UTIs e os Setores de Emergências de Hospitais. 25. Enquadrando-se o SANTA HELENA na categoria de hospital privado, a depender do setor em que foi lavrado o auto de infração, pode ou não ser afastado o caráter da Lei 2.529/2000. [ ] 29. Somado a isso, no caso em tela, a fiscalização do serviço de atendimento se deu com apenas 2 (duas) consumidoras, as quais, por certo, não refletem a realidade do SANTA HELENA quanto a observância ou não da Lei Distrital n.o 2.529/2000, quando se sabe que o número de atendimentos realizados é infinitamente superior! 30. Ademais, não há informações claras e precisas de como se procedeu ao cômputo do tempo de espera – de relevância tal que pode mensurar o cometimento ou não ao ato infracional. 31. Portanto, a singela atuação do PROCON-DF no caso em questão é incapaz de atestar que os serviços do SANTA HELENA seriam inadequados e/ou ineficientes e, com isso, aplicar multa no valor histórico de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais)”. De outra parte, insurgiu-se contra o valor da multa aplicado, que afirma desarrazoado e desproporcional, o que significa violação ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e aos parâmetros ali definidos para ação fiscalizatória dos órgãos de defesa do consumidor. Ao final, requereu: “53. Por todo o exposto, o SANTA HELENA confia que esse e. Tribunal de Justiça dará provimento ao presente recurso para que seja reformada a sentença e julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, ou ao menos seja determinada a redução da multa aplicada nos termos pormenorizadamente expostos nesse recurso, por ser motivo de direito e segurança jurídica”. Preparo regular (IDs 19755096, 19755097). Contrarrazões no ID 19755100 pelo improvimento do recurso. É o relatório. De acordo com o Auto de Infração n. 1579/2014, constata-se que o autor foi autuado por duas infrações: a) ausência de placa no estabelecimento com o número de telefone do Procon (151) e com o endereço do Hospital, o que em desacordo com a Lei Distrital 4546/2011; b) descumprimento da Lei Distrital 2529/2000, no tocante a ausência de informativo sobre o tempo máximo de espera; ausência de informativo quanto ao número de referida espécie normativa; e em razão de desrespeito ao tempo máximo de espera, o que teria sido constatado quanto ao atendimento de Sabrina da Silva Menezes, a qual teria aguardado na “triagem” do réu por tempo acima do permitido. O artigo 1o da Lei Distrital 2529/2000 prevê que suas disposições serão aplicáveis aos hospitais públicos e privados e aos ambulatórios. Por outro lado, excluiu de seu raio de incidência as unidades de terapias intensivas e os setores de emergências de hospitais públicos e privados: “Art. 1° - Ficam as empresas públicas e privadas, repartições, hospitais públicos e privados, ambulatórios, bem como cartórios, agências bancárias, concessionárias e permissionárias de serviço público do Distrito Federal, empresas de transportes aéreos e terrestres, nacionais e internacionais que atuam em seu território, eventos culturais, shows artísticos, cinemas e teatros, obrigados a atender aos usuários dos seus serviços, em tempo razoável. Parágrafo único. Excetuam-se do 'caput' desta Lei, as Unidades de Terapia Intensivas – UTI ́s e os Setores de Emergências dos Hospitais públicos e privados.” Os hospitais de grande porte, normalmente, dispõem de diversos setores, como área de exames, consultórios, ambulatório, centro cirúrgico, pronto-socorro para atendimento das emergências e urgências. Contudo, para leigos, a área de ambulatório e de pronto-socorro podem ser confundidas; além do mais, pode haver triagem das prioridades de atendimentos em ambas as áreas. Diante disso, é necessário que o autor esclareça documentalmente o local exato onde a paciente Sabrina da Silva Menezes buscou atendimento no dia 1.12.2014 (data da autuação, ID19754980), para que se tenha contextualizada a “triagem” constante do Auto de Infração mencionado, já que não consta nos autos o prontuário da paciente mencionado pelo fiscal. Forte nesses argumentos, determino ao autor que atenda, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a providência apontada no parágrafo anterior. Vindo a resposta, vista ao réu. Brasília, 8 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora